Tribunal: STF
Processo: HC 253735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eder Rodrigues Pereira, advogado, em 20.3.2025, em benefício de Nadia Juliane da Silva Bernardes, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2025, denegou o Habeas Corpus n. 988.603/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 13.9.2024, com outra corré, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006). Em audiência de custódia, foi homologado o flagrante e convertida a prisão em flagrante da paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5036298-14.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 3.12.2024, a Sétima Turma denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E FLAGRANTE REITERAÇÃO DELITIVA. CABIMENTO CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. DESCASO JÁ REVELADO. INEFICÁCIA PARA IMPEDIR A CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. CPP, ART. 318, INCISOS III E VI. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO LEGAL DESATENDIDO. INEFICÁCIA DA MEDIDA PARA IMPEDIR A CONTINUIDADE DELITIVA. 



    1. A gravidade concreta dos crimes imputados (sobretudo o tráfico internacional de 182 kg de maconha e 2 kg de haxixe), a flagrante reiteração delitiva e o descaso da paciente – pois apesar de condenada por tráfico e associação em regime fechado (autos de nº 0004422-14.2021.8.16.0017), quando já era reincidente, tornou a reincidir no mesmo crime –, e os indícios de envolvimento com organização criminosa voltada à traficância em larga escala, com logística e expertise suficientes para o cometimento dos crimes, pois uma carga expressiva não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários, justificam a manutenção da custódia nos termos em que decretada, e a impossibilidade de cautelares substitutivas para evitar a continuidade e reiteração delitivas. 



    2. Tratando-se de delito envolvendo grandes quantidades de drogas, cujo modus operandi afasta eventual presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes, não se tem, ao menos por ora, como aconselhável a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, sobretudo pela flagrante reiteração delitiva e pelos ‘indícios de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, sendo provável que retorne à atividade delitiva tão logo seja posta em liberdade, de modo que o risco à ordem pública segue concreto e atual’. 



    3. O fato de não haver evidências de que a paciente seja a proprietária da drogas não enfraquece os suficientes indícios de autoria, na medida em que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é crime de ação múltipla, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo. 



    4. A possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (CPP, art. 318, III), ou mulher com filho menor de 12 anos (VI) não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumpridas as exigências legais de ser a requerente imprescindível aos cuidados ou a única responsável pela guarda do menor, o que não restou comprovado. 



    5. Não se extrai do julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641 determinação peremptória de substituição para todas as mães de crianças menores de 12 anos, pois o próprio voto condutor ressalva situações excepcionalíssimas, a serem justificadas pelo juiz, que excepcionam a regra do art. 318, inciso V do CPP. 



    6. Ao lado da atenção aos interesses atingidos de crianças e adolescentes, estão os interesses da persecução criminal eficiente e protetora da sociedade, sendo indispensável a compatibilização entre os bens juridicamente tutelados. 



    7. Mesmo após a publicação da Lei nº 13.769/2018, que incluiu no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, a interpretação do dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, a ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação que coloque em risco a ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, sendo impositiva a aferição de cada caso concreto (STJ, AgRg no HC 507330/SP, em 30/05/2019). 



    8. Além de não comprovado ser a paciente a única responsável pelos menores – que se encontram sob os cuidados da avó materna –, ou a imprescindibilidade em razão de deficiência ou cuidados especiais, ou, ainda, a alegada sobrecarga de sua genitora, no momento da prisão a paciente não estava com as crianças, e as havia deixado sob os cuidados da avó, na cidade de Maringá, de modo que, ao menos por ora, considerando a documentação juntada e as circunstâncias do crime, a postulação não merece acolhida, pois desatendidos os requisitos objetivos previstos nos incisos III e V do art. 318 do CPP, havendo excepcionalidade suficiente a justificar o indeferimento do pedido 



    9. Não se ignora a imprescindibilidade materna no cuidado de menores impúberes, mas essa circunstância, ignorada pela própria paciente quando novamente optou pela reiteração no tráfico de drogas – apesar de condenada pelo mesmo crime em regime fechado –, não impediu o afastamento materno para a prática delitiva, em deslocamento de mais de 370 quilômetros entre seu domicílio, onde deixou as crianças, e o local do flagrante, nem suscitou dúvida ou preocupação quanto ao destino dos menores na eventualidade de ser (novamente) presa, como efetivamente ocorreu” (e-doc. 10).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 988.603/PR, denegado, em 18.3.2025, pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, sob o argumento de garantia da ordem pública, exclusivamente com base na quantidade de droga apreendida e na gravidade abstrata do delito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma ser “a paciente (...) viúva, mãe solteira e única responsável por dois filhos menores, com 5 e 10 anos, que ficaram aos cuidados provisórios da avó materna, pessoa idosa que já se encontra sobrecarregada com outros dependentes menores. O filho mais velho da paciente, de 10 anos de idade, é órfão de pai, tendo a mãe, ora paciente, como única figura responsável” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “a paciente preenche cumulativamente todos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 318, V, do CPP, que prevê a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão coatora considerou a paciente reincidente, como justificativa para a manutenção da prisão preventiva. No entanto, a paciente não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, condição indispensável para a caracterização da reincidência, conforme disposto no art. 63 do Código Penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende que “não se sustenta o argumento contido no acórdão de que há supostos indícios de envolvimento da paciente com organização criminosa, uma vez que essa tese não encontra suporte em nenhum elemento probatório nos autos. Extrai-se dos autos que a paciente é acusada de transportar entorpecentes, conduta que, notoriamente, é praticada por pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, cooptadas para atuar como ‘testas de ferro’. Não há nos autos qualquer prova que demonstre sua relação ativa com uma organização criminosa ou posição hierárquica qualquer que configure vínculo material e consciente com atividades ilícitas estruturadas” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) A concessão de liminar, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas ao art. 319, CPP ou pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, III e V e art. 318-A, ambos do Código de Processo Penal; 



    b) No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus;



    c) Caso não seja conhecido o presente Habeas Corpus, que a ordem seja concedida de ofício, em face da manifesta ilegalidade da prisão preventiva, com fundamento no art. 654, § 2º, do CPP” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2025, denegou o Habeas Corpus n. 988.603/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice legal. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, e afastou o pleito de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “O pedido liminar foi examinado nos seguintes termos:



    Do exame dos autos e feitos relacionados, verifica-se que a paciente foi presa em flagrante em 13/09/2024, juntamente com sua irmã e co-investigada Cinthia da Silva Bernardes, ‘na BR 277, na altura de São Miguel do Iguaçu/PR’, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei nº 11.343/06, 330 do CP e 311 do CTB, ‘transportando 182 kg de maconha e 2 kg de haxixe no veículo I/Peugeot 208, cor branca, placa SEQ1C62, por ela conduzido, acondicionados em diversos tabletes dentro de uma mala e no porta-malas do veículo, tendo desobedecido a ordem de parada da equipe policial, com sinais sonoros e luminosos, e empreendido fuga, com manobras evasivas e acelerando mesmo com a pista molhada, e parando cerca de dois quilômetros depois no Posto Cacique, às margens da rodovia’. 



    Ainda segundo o auto de prisão em flagrante, afirmaram que ‘receberiam R$ 2.000,00 cada para levar a droga até a região metropolitana de Curitiba/PR’, a paciente informou ‘já foi presa duas vezes por tráfico de drogas’, e foi constatado que ‘NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES possuía mandado de prisão em aberto’, permanecendo em silêncio perante a autoridade policial. 



    Nesse contexto, em audiência de custódia foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva nos seguintes termos (processo 5018810-89.2024.4.04.7002/PR, evento 21, TERMOAUD1):



    ‘(...) Não há ilegalidade capaz de motivar o relaxamento da prisão (CF, art. 5º, inciso LXV), nem nulidades a declarar, razão pela qual HOMOLOGO, para todos os efeitos legais, o AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 



    2. DA SITUAÇÃO PRISIONAL 



    Em relação à situação prisional das autuados, constou no auto de prisão em flagrante que policiais rodoviários federais em patrulhamento abordaram veículo conduzido por NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES, acompanhada de sua irmã CINTHIA DA SILVA BERNARDES, ocasião em que observaram forte odor característico da droga conhecida como MACONHA. 



    Aos policiais as irmãs afirmaram que receberiam R$ 2.000,00 cada para levar a droga até a região metropolitana de Curitiba/PR. 



    Consta, ainda, que NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES possui mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Maringá/PR. 



    Assim, na análise da situação flagrancial, embora as autuadas tenham optado por permanecer em silêncio, os elementos informativos apontam a prática de tráfico transnacional de drogas. 



    A conduta dos conduzidos amolda-se ao tipo penal descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06, e c/c Lista F1, item 11, da Portaria n. 344, de 12 de maio de 1998 da ANVISA. 



    O MPF, em resumo, conforme gravação anexa, requereu a homologação da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva da custodiada NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES, mas manifestou-se pela liberdade da custodiada CINTHIA DA SILVA BERNARDES. 



    Por sua vez, a defesa requereu a liberdade provisória, conforme razões orais, em especial diante da necessidade de permanecerem com seus filhos menores. 



    Diante do pedido do MPF de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, mesmo considerando as sustentações das Defesas, conforme razões orais, passo ao exame do ponto. 



      (...) No presente caso, verifica-se que as autuados NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES e CINTHIA DA SILVA BERNARDES, foram presas em situação de transporte de 182 kg de MACONHA e 2 kg de HAXIXE. 



    A conduta das indiciados amolda-se ao tipo penal descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Tenho como presente a materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    A prisão decorreu da prática, em tese, do crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena máxima é bem superior a 4 anos, preenchendo, portanto, o requisito do art. 313, I, do CPP. 



    A comprovação da existência do crime, consistente na prova da materialidade do injusto e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente no auto de prisão em flagrante e nas provas já coletadas no inquérito policial. No caso, verifica-se que a substância entorpecente apreendida pela autoridade policial atesta a materialidade do delito de tráfico de drogas. O LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO comprova que o material apreendido trata-se da substância entorpecente Cannabis Sativa, a qual causa dependência física e psíquica, de grande impacto nocivo à saúde pública 



    No que toca aos requisitos do art. 312 do CPP, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, seriamente lesada pela conduta em questão. Consigna-se que a própria Constituição Federal equipara a conduta de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins aos crimes hediondos, dada a gravidade do delito (CF, art 5º, XLIII). 



    A hipótese visualizada revela grande repercussão social do delito, pois envolve a apreensão de alargada quantidade de droga que, sabidamente, causa forte dependência química e nefastos efeitos no corpo humano. É notório que o tráfico de drogas tem grande efeito multiplicador na ocorrência de crimes de variadas espécies, repercutindo negativamente na sociedade. 



    A importação e o transporte de cerca de 182 kg de MACONHA e 2 kg de HAXIXE têm efeito devastador, seja na análise do impacto individual (saúde) gerado pela droga em cada usuário, seja no exame do efeito social, com incremento dos crimes e estruturação de diversas camadas de agentes voltados a propiciar a entrega da mercadoria ao consumidor final. A quantidade em questão seria certamente distribuída entre uma gama de outros traficantes, gerando violência e mortes. 



    O vício oriundo da droga, que algema um número cada vez maior de usuários a uma prisão sombria e de árdua superação, causa efeitos de curto e longo prazo, gerando problemas de saúde muitas vezes irremediáveis. Ademais, ele incrementa a ocorrência de crimes, sobretudo contra a pessoa e contra o patrimônio, geralmente perpetrados com violência e no intuito de financiar a aquisição de drogas. A violência, de qualquer sorte, emerge também dos traficantes, voltados a definir o domínio de pontos de 'venda e distribuição' de entorpecentes. 



    Apesar de tudo isso, o enfrentamento do tráfico tem imposto cada vez mais desafios às autoridades policiais. Seja pelo aperfeiçoamento de métodos de transporte, seja pelo incremento sombrio do número de pessoas dispostas a importar e transportar drogas em troca de recursos financeiros, seja ainda pela imensa dificuldade de controlar uma extensa fronteira com países produtores da droga, o que se tem de concreto atualmente é um elevado número de apreensões, mas que, talvez, representa apenas uma pequena parcela de tudo que ingressa no país. 



    Vale registrar que a região noroeste do Estado do Paraná e sul do Estado do Mato Grosso do Sul é caminho conhecido de entrada de drogas e de outros produtos ilícitos no Brasil, em razão de se localizar próximo à fronteira internacional com a República do Paraguai, cuja travessia é feita por via terrestre, às vezes por estradas rurais ou clandestinas. As autoridades constituídas, diante desse quadro, devem agir com rigor, de modo a garantir a ordem pública severamente violada com o tráfico de drogas e, assim, restabelecer a tranquilidade social. 



    Não se pode ser permissivo e complacente com aquele que adota o caminho do crime. Busca-se lucro fácil às custas da saúde dos cidadãos e do prejuízo à paz social, de modo que a imediata soltura de indivíduos presos transportando grande quantidade de droga sem dúvida alguma fomentaria a criminalidade nessa região de fronteira e estimularia a reiteração criminosa. A importação e o transporte são etapas fundamentais para viabilizar que a droga chegue ao consumidor final, servindo como ponto de partida para a prática criminosa de um número enorme de grandes e pequenos traficantes, de modo que não se pode cotejar a conduta dos indiciados, flagrados trazendo do estrangeiro grande quantidade de drogas, com a do criminoso que é flagrado, em alguma cidade, transportando algumas gramas de drogas para venda aos usuários. 



    Agregue-se a isso o fato de que não há maiores detalhes até este momento sobre os autuados, muito menos seu papel no contexto global da empreitada. Porém, as circunstâncias relatadas nos autos demonstram que as flagradas aparentemente integram organização criminosa ou, ao menos, prestam serviço em seu favor. 



    Esses elementos são suficientes para a decretação da prisão preventiva dos flagrados, conforme decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, das quais cito a seguinte: (...)



    Por fim, a primariedade das investigadas não tem o condão, diante das gravidade do crime e das circunstâncias acima narradas, de impedir a prisão preventiva. Neste sentido: (...)



    Por fim, quanto à alegação de que as custodiadas são as únicas responsáveis por seus filhos menores, cabe ressaltar que a regra do art. 318 do Código de Processo Penal não assegura a substituição automática da prisão preventiva pela prisão domiciliar de quem possui filho menor de 12 anos de idade. A autorização legal exige que haja demonstração concreta da necessidade da presença da mãe ou homem responsável. 



    Vale lembrar que as indiciadas não estavam com seus filhos quando saíram do Município onde residem para praticar o grave delito de tráfico de entorpecente. Portanto, isso pressupõe que exista algum outro responsável pelo cuidado de seus filhos, caso contrário, se não houvesse ninguém, então estes menores deveriam estar junto de seus pais na viagem objeto do presente feito. 



    Exige-se a análise do caso concreto para fins de concessão, devendo ser atendidas as exigências legais, no sentido de ser imprescindível aos cuidados dos menores, ou o único responsável pela guarda do menor. Colaciono precedentes a respeito: (...)



    Assim, em relação à custodiada NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES, por ausência de prova de ser a custodiada imprescindível aos cuidados ou a única responsável pela guarda dos seus filhos menores, não há como se aplicar aqui o disposto nos artigos 318 e 318-A do CPP. Assim, quanto a esta custodiada, entendo presentes os requisitos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, revelando-se inadequadas ou insuficientes, ao menos neste momento, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. 



    Ressalte-se, ainda, que NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES já possui outro mandado de prisão aberto pela prática de crime semelhante, de modo que eventual concessão de liberdade provisória neste momento não implicaria a sua imediata soltura. 



    Esclarece-se que não é o caso de substituir a decretação da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares capituladas no Código de Processo Penal, pois, ao menos neste momento, mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública. (...)



    DIANTE DO EXPOSTO: a) DEFIRO O PEDIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL E, QUANTO A NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, pois presentes indícios de autoria e materialidade, buscando-se, com a medida, a garantia da aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública (artigo 312 do Código de Processo Penal). (...) Considerando que a existência de Mandado de Prisão nº 004422-14.2021.8.16.0017.01.0002-25, expedido em face da autuada NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES, comunique-se a presente prisão à 3ª Vara Criminal da Comarca de Maringá, servido este termo como ofício. (...) 



    Sobreveio pleito de revogação da custódia ou prisão domiciliar, indeferido pela decisão impugnada nos seguintes termos (processo 5020122-03.2024.4.04.7002/PR, evento 8, DESPADEC1):



    A defesa da indiciada NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES, ora requerente, distribuiu os presentes autos de Pedido de Liberdade Provisória para requerer a revogação da prisão preventiva decretada, ou a prisão domiciliar devido ao fato de possuir dois filhos menores (5 e 10 anos de idade), ser mãe solteira e a principal responsável pelo cuidado cotidiano das crianças. 



    Informou que atualmente as crianças estão sob os cuidados de sua mãe, mas que esta também possui dois filhos menores. 



    Instado, o órgão ministerial se manifestou pela manutenção da prisão preventiva. 



    Era o que tinha a relatar. Decido. 



    I. Compulsando os autos do Inquérito Policial verifico que a prisão em flagrante da requerente NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES foi convertida em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 



    A requerente foi presa quando supostamente estava transportando cerca de 182 kg de MACONHA e 2 kg de HAXIXE, cuja gravidade em concreto autoriza a manutenção de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Neste sentido: (...)



    No caso em tela, após ponderar os argumentos expendidos pela defesa, verifico inexistir qualquer fato ou circunstância nova capaz de sustentar a revisão do decisum que decretou a preventiva. 



    Este Juízo tem presenciado um aumento exponencial de mulheres sendo cooptadas por organizações criminosas, ante a facilidade de liberdade quando possuem filhos menores de idade. Portanto, necessário que o Juízo faça uma análise de cada caso concreto, tendo um olhar sensível à necessidade das crianças sem, contudo, tornar a maternidade uma causa obrigatória de concessão de liberdade provisória e, por conseguinte, um estímulo à atividade criminosa. 



    Embora o contexto fático não traga nenhuma evidência de que a requerente e sua irmã, também indiciada, sejam as proprietárias da droga, a quantidade encontrada e a reiteração criminosa, uma vez que ambas já foram condenadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos de nº 0004422- 14.2021.8.16.0017, traz fortes indícios de que ela tem envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, sendo provável que retorne à atividade delitiva tão logo seja posta em liberdade, de modo que o risco à ordem pública segue concreto e atual. 



    O fato de a requerente ser mãe de duas crianças menores de 12 anos não é suficiente para lhe assegurar concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar, já que não restou demonstrado que as crianças dependam exclusivamente da autuada. Vale lembrar que no momento da prisão a autuada não apenas não estava com as crianças, como as havia deixado sob os cuidados da avó, na cidade de Maringá. 



    Permanecem, desse modo, incólumes os fundamentos esposados na decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo qualquer fato novo a ser apreciado por este juízo de primeira instância, devendo NADIA JULIANE DA SILVA BERNARDES permanecer presa cautelarmente. 



    Nada obstante, alerto à defesa técnica que, sendo a irresignação desamparada de fatos novos, cabível a revisão dos seus termos pela via recursal, a ser apreciada na superior instância. 1.1. Isso posto, indefiro o pleito de revogação da prisão preventiva. Intimem-se. II. Após, inexistindo diligências, baixem-se os autos. (...)



    Quanto ao cabimento da prisão preventiva, como já referido, presentes os pressupostos autorizadores de sua manutenção nos termos já elencados pelas decisões de primeiro grau, que identificaram suporte fático suficiente a justificar o decreto prisional, evidenciado na gravidade concreta dos crimes imputados (sobretudo o tráfico internacional de 182 kg de maconha e 2 kg de haxixe), na flagrante reiteração delitiva – pois apesar de condenada por tráfico e associação em regime fechado (autos de nº 0004422-14.2021.8.16.0017), quando já era reincidente, tornou a reincidir no mesmo crime –, e nos indícios de envolvimento com organização criminosa voltada à traficância em larga escala, com logística e expertise suficientes para o cometimento dos crimes, pois uma carga expressiva não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo de colaboração e confiança com os efetivos proprietários, tem-se justificada a manutenção da custódia nos termos em que decretada, e a impossibilidade de cautelares substitutivas para evitar a continuidade e reiteração delitivas. 



    Registro, no ponto, que a reincidência mencionada não diz respeito aos autos de nº 0004422-14.2021.8.16.0017 – cuja condenação ainda não transitou em julgado, pois em grau recursal no TJPR –, mas sim à sentença condenatória por infração anterior (autos nº 0016062-87.2016.8.16.0017, seq. 726.2), como se vê em consulta ao processo SEEU nº 4000960-39.2024.8.16.0190 (ev. 1.5, p. 51). 



    E ainda que fosse superada a questão relativa à reincidência, a reiteração delitiva e o descaso da paciente, que apesar de processada e condenada por tráfico de drogas voltou a delinquir, reincidindo na mesma espécie delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar. 



    Repiso que tratando-se de delito envolvendo grandes quantidades de drogas, cujo modus operandi afasta eventual presunção de fato isolado de tráfico de entorpecentes, não se tem, ao menos por ora, como aconselhável a substituição da prisão por cautelares menos gravosas, sobretudo pela flagrante reiteração delitiva e pelos ‘indícios de envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, sendo provável que retorne à atividade delitiva tão logo seja posta em liberdade, de modo que o risco à ordem pública segue concreto e atual. 



    Ao contrário do que sustenta a defesa, novamente consigno que o fato de não haver evidências de que a paciente seja a proprietária da drogas não enfraquece os suficientes indícios de autoria, na medida em que o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é crime de ação múltipla, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo. 



    Quanto ao pleito de prisão domiciliar, reitero que a possibilidade de substituição da custódia por prisão domiciliar, quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (CPP, art. 318, III), ou mulher com filho menor de 12 anos (VI) não é automática, e exige a análise do caso concreto para fins de concessão, desde que cumpridas as exigências legai